Tribunal: STF
Processo: HC 83125
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
DENÚNCIA - PARÂMETROS. A teor do disposto nos artigos 41 do Código
de Processo Penal e 77 do Código de Processo Penal Militar, a
denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as
circunstâncias verificadas.
        OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS - ARTIGO
219 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ELEMENTO SUBJETIVO. O tipo do artigo
219 do Código Penal Militar pressupõe que o agente saiba serem
inverídicos os fatos propalados, devendo essa circunstância constar,
 expressamente, da peça primeira da ação penal, da
denúncia.
        LIBERDADE DE EXPRESSÃO - A liberdade de expressão
constitui-se em direito fundamental do cidadão, envolvendo o
pensamento, a exposição de fatos atuais ou históricos e a crítica.